Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-89.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003628-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 035.999.431-84 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003628-89.2024.8.11.0055

Polo Ativo

RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
TERMO DE QUITAÇÃO PLENA
DOS PREJUÍZOS. DOCUMENTO HÍGIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais, ao passo que as razões recursais se insurgem sob o fundamento de que a demora no conserto do veículo gerou prejuízos materiais e morais
.

2. E
m que pese os alegados prejuízos pendentes de ressarcimento, verifico que foi juntado em contestação “Termo de Quitação” (id.
231459738) devidamente assinado pela parte autora em que consta a “
plena, geral e rasa quitação dos prejuízos sofridos em consequência do sinistro ocorrido
”
.

3. A quitação plena abrange tanto os prejuízos materiais quanto os prejuízos morais, não
havendo
elemento que
justifique a condenação da seguradora
em reparação de danos
.

4. Nessa intelecção: TJ-MT, N.U 1004496-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

6
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de
1
0% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95)
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024